Tribunal: TJMT
Processo: 1022624-48.2020.8.11.0000
Relator(a): PEDRO SAKAMOTO
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-02-03
Data de publicação: 2021-02-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1022624-48.2020.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[JUÍZO DA 7ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ (IMPETRADO), LAURA ROSANA PEREIRA ARAUJO - CPF: 943.614.951-49 (PACIENTE), ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (TERCEIRO INTERESSADO), DOUGLAS CRISTIANO ALVES LOPES - CPF: 357.495.248-17 (ADVOGADO), JUIZO DE DIREITO DA SETIMA VARA CRIMINAL DE CUIABÁ/MT (IMPETRADO), DOUGLAS CRISTIANO ALVES LOPES - CPF: 357.495.248-17 (IMPETRANTE), LAURA ROSANA PEREIRA ARAUJO - CPF: 943.614.951-49 (PACIENTE), DOUTO JUIZO DA 5ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE RONDONÓPOLIS (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONCEDEU PARCIALMENTE A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS –
TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO – “OPERAÇÃO REDITUS” – AÇÃO PENAL – TRANCAMENTO – IMPOSSIBILIDADE – MEDIDA EXCEPCIONAL – HIPÓTESE NÃO CONFIGURADA – PRESENÇA DE JUSTA CAUSA PARA A
PERSECUTIO CRIMINIS IN JUDICIO –
PRISÃO DOMICILIAR – REVOGAÇÃO – PERTINÊNCIA –
FATOS NÃO REVESTIDOS DE PARTICULAR GRAVIDADE – AUSÊNCIA DE VIOLÊNCIA OU GRAVE AMEAÇA A PESSOA – RECOMENDAÇÃO N. 62/2020-CNJ – INEXISTÊNCIA DE RISCO À ORDEM PÚBLICA, À INSTRUÇÃO CRIMINAL OU À APLICAÇÃO DA LEI PENAL – POSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES MAIS BRANDAS
– ORDEM PARCIALMENTE CONCEDIDA.

O trancamento da ação penal é medida excepcional, somente aplicável em casos de flagrante teratologia, quando demonstrada claramente a atipicidade da conduta, a ocorrência de causa extintiva da punibilidade ou a ausência de indícios suficientes da autoria ou prova da materialidade. Inexistindo demonstração cabal de caracterização de uma dessas hipóteses, revela-se inviável a adoção de providência tão extrema em sede de
habeas corpus
, mormente porque tal instrumento processual não se presta ao exame de matérias afetas ao mérito da
persecutio criminis
.

Constatando-se que os crimes imputados à paciente não são revestidos de particular gravidade, mormente porque não foram praticados mediante violência ou grave ameaça a pessoa, e inexistindo indicativos idôneos de que sua liberdade ofereceria riscos à ordem pública, à instrução criminal ou à aplicação da lei penal, impõe-se a revogação da prisão domiciliar, sobretudo quando a normalidade do processo pode ser tutelada com medidas cautelares mais brandas.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
habeas corpus
, com pedido de liminar, impetrado em favor de
Laura Rosana Pereira Araújo
, apontando como autoridade coatora o Juiz da 7ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT, que mantinha em prisão domiciliar a ora paciente, acusada da prática dos delitos de tráfico de drogas e associação para o tráfico.

Em síntese, o impetrante alega que não há justa causa para a ação penal, asseverando que “
inexiste qualquer elemento indiciário demonstrativo da autoria do delito de tráfico e/ou associação ao tráfico
” (
sic
).

Outrossim, argumenta que não se fazem presentes os pressupostos da custódia cautelar, bem como que não há contemporaneidade entre os fatos criminosos em apuração, supostamente perpetrados em outubro de 2018, e a segregação instrumental da paciente, decretada em dezembro de 2019.

Com tais considerações, pleiteia o trancamento da ação penal e a revogação da prisão domiciliar (Id. n. 64764989)

Junta documentos (Id. n. 64764990 – 64764995).

O pedido de liminar foi indeferido (Id. n. 64891967).

A autoridade apontada como coatora prestou informações, noticiando que a ação penal fora desmembrada em relação à paciente e remetida à Comarca de Rondonópolis/MT (Id. n. 65974967).

Instada a se manifestar, a douta Procuradoria-Geral de Justiça recomendou a
denegação
da ordem (Id. n. 66549451).

Em seguida, após requisição deste Tribunal, foram prestadas informações pelo magistrado da 5ª Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis/MT, perante a qual o processo de origem passara a tramitar (Id. n. 72534983).

Com nova vista dos autos, a PGJ ratificou seu parecer original (Id. n. 73255983).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Satisfeitos os pressupostos de instauração e desenvolvimento válido do processo, conheço do
habeas corpus
.

Como relatado, a paciente
Laura Rosana Pereira Araújo
figura como ré em ação penal que tramita perante o Juízo da 5ª Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis/MT, acusada da prática dos crimes tipificados nos artigos 33,
caput
, e 35,
caput
, da Lei n. 11.343/2006, encontrando-se, atualmente, em prisão domiciliar.

Em linhas gerais, o impetrante alega que não há justa causa para a ação penal, asseverando que “
inexiste qualquer elemento indiciário demonstrativo da autoria do delito de tráfico e/ou associação ao tráfico
” (
sic
).

Consoante a orientação das Cortes Superiores, o trancamento da ação penal é medida excepcional, somente aplicável em casos de flagrante teratologia, quando demonstrada claramente a atipicidade da conduta, a ocorrência de causa extintiva da punibilidade ou a ausência de indícios suficientes da autoria ou prova da materialidade (STF, Recurso Ordinário em
Habeas Coprus
n. 94.750/GO, Rel. Min. Carlos Ayres Britto, Primeira Turma; data do julgamento: 16.9.2008; data da publicação: 5.3.2009).

Na espécie, o impetrante se limita a transcrever trecho da representação pela decretação da prisão preventiva da paciente e a afirmar que é “
nítida
” a ausência de justa causa para a deflagração da ação penal. Não apresenta, contudo, nenhum argumento concreto nesse sentido.

Além disso, extrai-se da cópia da denúncia, encaminhada a este Tribunal pelo Juízo da 5ª Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis/MT, que a paciente está sendo acusada pelas seguintes razões:

“
A denunciada
Laura Rosana Pereira Araújo
associou-se de forma estável e permanente a Aislan Aleff Vieira Neves (Lan/Lanzão) e a seu companheiro Jeferson Rodrigo Ribeiro Campos (Rabujo) para juntos praticarem reiteradamente o crime de tráfico ilícito de entorpecentes.

Segundo o apurado, a denunciada
Laura Rosana Pereira Araújo
auxiliava o seu companheiro Jeferson Rodrigo Ribeiro Campos (Rabujo) na prática do comércio espúrio de entorpecente, ficando responsável pelo recebimento e armazenamento do entorpecente, os quais eram entregues a mando de Aislan Aleff Vieira (Lan/Lanzão).

No dia 07 de outubro de 2018, Jeferson (Rabujo) informou a Aislan (Lan/Lanzão) que já havia vendido todo entorpecente e que necessitava de mais uma carga, entretanto, como não estava na cidade, a encomenda poderia ser entregue diretamente para a sua companheira, a ora denunciada
Laura Rosana Pereira Araújo
.

RABUJO – E aí primo.

AISLAN – E aí.

RABUJO – Nada?

AISLAN – Pera aí que o gurizinho tá no corre ali, ele falou para guentar um pouquinho lá, ele já vai lá.

RABUJO – Não, beleza, porque a minha mulher foi votar agora.

AISLAN – Ah tá.

RABUJO – ...daqui a pouco ela tá lá de novo.

AISLAN – Tá, beleza, então.

RABUJO – Aí você me dá um alô aqui antes, que eu ligo pra ela.

AISLAN – Tá! Demoro.

RABUJO – Beleza primão.

AISLAN – Beleza é nós.

RABUJO – Falou, falou.

(Áudio 27885205.WAV – 07/10/2018 – 10:40:06).

RABUJO – Fala primão.

AISLAN – Hein, a
ROSANA
tá lá?

RABUJO – Eu vou ligar pra ela, ela tá lá na minha sogra, lá no fundo do colégio Jose de Moraes, vou ligar pra ela.

AISLAN – Liga pra ela que eu to com o ‘trem’ na mão aqui, eu que vou soltar lá, já me avisa.

RABUJO – Vou ligar aqui agora.

AISLAN – Falou.

(Áudio 27886188.WAV – 07/10/2018 – 12:35:55).

Posteriormente, foi realizado um novo contato para alterar o local de entrega do entorpecente, uma vez que a denunciada
Laura Rosana Pereira Araújo
não estava na residência do casal, ficando acordado ela estava esperando em um Posto da Shell.

AISLAN: Iae

JEFERSON: em... ela tá la no posto, te esperando la no posto shel la, que ela tá saindo lá da mãe dela

AISLAN: Posto shel... posto shel do são lucas?

JEFERSON: é!

AISLAN: TA! FALOU

JEFERSON: FALOU!

(Áudio 27886221.WAV – 07/10/2018 – 12:38:27).

Em outro dia, Jeferson Rodrigo Ribeiro Campos (Rabujo) solicitou a Aislan Aleff (Lan/Lanzão) que fosse realizada nova entrega de entorpecentes na chácara, sendo que, a denunciada
Laura Rosana Pereira
estaria lá no local esperando a droga.

AISLAN – Hein.

RABUJO – E aí primo.

AISLAN – Tem que levar na chácara?

RABUJO – Tá ouvindo?

AISLAN – Tô, tá ouvindo?

RABUJO – Tô, pode falar.

AISLAN – Tem que levar na chácara?

RABUJO – Tá indo lá?

AISLAN – Tem que levar lá?

RABUJO – Tem cara, ela só tá de moto, eu não cheguei ainda.

AISLAN – Ah.

RABUJO – Beleza?

AISLAN – Eu vou lá, manda ficar na ativa lá.

RABUJO – Então tá, eu vou ligar pra ela, tá na ativa, tá lá.

AISLAN – Pode crê.

RABUJO – Vou falar pra ela que você tá indo.

AISLAN – Falou.

(Áudio 27918747.WAV – 10/10/2018 – 22:29:01)
” (Id. n. 72534984, pp. 29-31; destaquei;
sic
).

Como se observa, as imputações se encontram lastreadas em elementos indiciários concretos, em especial diálogos telefônicos interceptados com a devida autorização judicial, que evidenciam o aparente envolvimento da paciente no tráfico ilícito de entorpecentes, agindo em cooperação com seu companheiro Jeferson Rodrigo Ribeiro Campos e com a pessoa de Aislan Aleff Vieira Neves. Assim, não há falar em ausência de justa causa para a continuidade da
persecutio criminis in judicio
.

Convém assinalar que o
habeas corpus
, por não comportar dilação probatória, não se presta ao enfrentamento de teses atinentes ao mérito da ação penal, consoante o enunciado sumular n. 42 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas.

Por outro lado, o impetrante argumenta que não se fazem presentes os pressupostos da custódia cautelar, bem como que não há contemporaneidade entre os fatos criminosos em apuração, supostamente perpetrados em outubro de 2018, e a segregação instrumental da paciente, decretada em dezembro de 2019.

Nesse particular, verifico que assiste razão ao impetrante.

A paciente foi presa preventivamente no dia 24 de janeiro de 2020 com a deflagração da denominada “Operação Reditus”, voltada ao desbaratamento das atividades ilícitas desenvolvidas pela organização criminosa autointitulada “Comando Vermelho”. Na ocasião, recaíam sobre a paciente e sobre os demais investigados suspeitas da prática dos delitos capitulados nos artigos 2º,
caput
, da Lei n. 12.850/2013 (organização criminosa), 33,
caput
, e 35,
caput
, da Lei n. 11.343/2006 (tráfico de drogas e associação para o tráfico), 1º, inciso I, da Lei n. 9.455/1997 (tortura) e 148,
caput
, e 157,
caput
, do Código Penal (sequestro ou cárcere privado e roubo), e foi com base nessas suspeitas que o decreto prisional foi proferido. Pouco depois, a paciente teve sua prisão convertida em domiciliar, fiscalizada mediante monitoramento eletrônico, ou seja, ainda está, tecnicamente, privada de sua liberdade, em decorrência da suposta gravidade das condutas apuradas na mencionada “operação”.

Entretanto, ao prestar suas informações, a autoridade apontada como coatora relatou que, em relação a
Laura Rosana Pereira Araújo
, o processo de origem fora desmembrado e encaminhado “
a uma das varas com competência para processar os crimes previstos na Lei 11.343/06, da Comarca de Rondonópolis/MT
”, uma vez que o Ministério Público não imputou à paciente, na denúncia oferecida, a prática do delito de organização criminosa, nem qualquer outra infração penal apta a atrair a competência da 7ª Vara Criminal da Capital.

À luz dessa relevante modificação superveniente do quadro fático, requisitei ao Juízo da 5ª Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis/MT que encaminhasse a este Tribunal cópia da peça acusatória em questão e constatei que, realmente, os únicos crimes imputados à paciente são os de tráfico de drogas e associação para o tráfico.

Nesse contexto, conquanto a Procuradoria-Geral de Justiça tenha insistido na manutenção da prisão domiciliar da paciente, entendo que o fato de ela não ser mais apontada como integrante da organização criminosa, nem ter envolvimento nos delitos praticados mediante violência ou grave ameaça apurados na “Operação Reditus” (tortura, sequestro ou cárcere privado e roubo), esvazia por completo a necessidade da segregação cautelar, sobretudo porque, pela leitura da denúncia, verifico que as condutas que lhe são atribuídas não são dotadas de particular gravidade.

Não se pode perder de vista que os fatos em comento, ao menos no que diz respeito à paciente, teriam ocorrido em outubro de 2018, ao passo que a mencionada “operação” somente foi efetivada no final de 2019 e início de 2020, de modo que a paciente se encontra segregada em caráter provisório há cerca de um ano, por suspeitas de delitos praticados há mais de dois, evidenciando certa dissipação do requisito da contemporaneidade da custódia.

De mais a mais, não subsistem motivos para crer que, em liberdade, a paciente buscaria frustrar a instrução processual ou tomar rumo ignorado.

Defrontando-se com caso idêntico, referente à mesma “operação”, este Tribunal assim decidiu:

“
HABEAS CORPUS
– TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO – PRISÃO PREVENTIVA – ALEGADA A DESNECESSIDADE DA CUSTÓDIA – PROCEDÊNCIA – FATOS NÃO REVESTIDOS DE PARTICULAR GRAVIDADE – AUSÊNCIA DE VIOLÊNCIA OU GRAVE AMEAÇA A PESSOA – RECOMENDAÇÃO N. 62/2020-CNJ – PACIENTE COM REGISTROS CRIMINAIS, TÃO SOMENTE, POR POSSE DE DROGAS PARA CONSUMO PESSOAL – INEXISTÊNCIA DE RISCO À ORDEM PÚBLICA, À INSTRUÇÃO CRIMINAL OU À APLICAÇÃO DA LEI PENAL – POSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES MAIS BRANDAS – ORDEM CONCEDIDA.

Constatando-se que os crimes imputados ao paciente não são revestidos de particular gravidade, mormente porque não foram praticados mediante violência ou grave ameaça a pessoa, e inexistindo indicativos idôneos de que sua liberdade ofereceria riscos à ordem pública, à instrução criminal ou à aplicação da lei penal, impõe-se a revogação da prisão preventiva, sobretudo quando a normalidade do processo pode ser tutelada com medidas cautelares mais brandas
” (TJMT,
Habeas Corpus
n. 1002204-22.2020.8.11.0000,
de minha relatoria
, Segunda Câmara Criminal; data do julgamento: 20.5.2020).

Diante do exposto, em parcial consonância com o parecer ministerial,
concedo em parte
a ordem, tão somente para revogar a prisão domiciliar de
Laura Rosana Pereira Araújo
, aplicando-lhe, contudo, a fim de tutelar a ordem pública e a normalidade do processo, as seguintes medidas cautelares:
I – comparecimento a todos os atos processuais, salvo expressa dispensa; II – comparecimento periódico à secretaria do juízo processante, até o 5º dia útil de cada mês, para informar e justificar suas atividades, tão logo sejam normalizadas as atividades judiciárias em relação ao contexto de pandemia; III – obrigação de manter seu endereço atualizado nos autos; e IV – proibição de deixar a Comarca em que reside, por período superior a 7 dias, sem prévia comunicação ao juízo processante.

Comunique-se o Juízo da 5ª Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis/MT, pelo meio mais expedito disponível, para
o imediato cumprimento das
determinações contidas neste acórdão.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/02/2021